Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0731318-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de petição protocolizada nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 0731318-85, por meio da qual a Agravante requer, em caráter de urgência, a intimação de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE, “para que a mesma cumpra a decisão judicial já proferida no sentido de que no prazo de 48 horas a mesma autorize todo o suporte hospitalar para realização dos procedimentos odontológicos prescritos, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00” (ID 52375868). Uma vez juntada a referida petição ao feito, vieram-me os autos conclusos para exame neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. A Portaria GPR 2566/2023, em seu art. 4o, § 2o, preconiza que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. A finalidade do dispositivo em comento, por certo é evitar que a excepcional via do Plantão Judicial seja indevidamente desvirtuada como Instância Revisora das decisões judiciais que já tenham sido exaradas por seu Relator natural ou por Desembargador Plantonista escalado para período anterior. No caso em análise, é possível constatar que em 08/08/2023, o eminente Relator do agravo de Instrumento, Senhor Desembargador James Eduardo Oliveira, apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, deferindo-o em parte, “para determinar que, no prazo de 48 horas, a Agravada autorize todo o suporte hospitalar para a realização dos procedimentos odontológicos prescritos, ressalvados apenas os honorários do cirurgião-dentista e os materiais estritamente odontológicos, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00” (ID 49664791). Como se pode observar, foi certificado o decurso do prazo para a parte agravada (ID 50901750) e, em 06/09/2023, foram os autos conclusos ao eminente Relator (ID 51044004). A peticionante alega que, apesar dos termos da r. decisão, até a presente data não foi realizada a cirurgia. Especifica que a cirurgia havia sido agendada para 14/10/2023, mas que, “na véspera (...) o hospital responsável pelo procedimento informou à Autora que a cirurgia havia sido negada pelo plano”. Apesar do laudo médico juntado com a petição antes referida, na qual o médico reitera a necessidade de intervenção cirúrgica em caráter de urgência (ID 52375869), não se caracteriza hipótese de atuação em Plantão Judicial, na medida em que já existe decisão proferida pelo d. Juízo natural da causa. Além disso, ainda que se reconheça o caráter emergencial da demanda, não se trata de situação em relação à qual não se possa aguardar o regular horário de expediente, de forma que o eminente Desembargador Relator natural seja provocado a se manifestar a respeito da aparente omissão da parte agravada. Desse modo, segundo o que ditado pela Ato normativo acima em referência, no Plantão Judicial “somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense” (parágrafo 1o, art. 4o, da Portaria GPR 2566/2023). No particular, é importante frisar que o prazo para que o plano de saúde efetivasse a cirurgia encerrou-se em 01/09/2023, não havendo, desde então, manifestação de quaisquer das partes (ID 50901750). Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar o pedido de liminar. Encaminhem-se, oportunamente, os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de outubro de 2023, às 09h24. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)